Tribunal: TJDFT
Processo: 0753251-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlvaroCiar Gabinete do Des. Alvaro Ciarlini Número do processo: 0753251-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Recebido no plantão do dia 4.1.2021, às 18h48. Consta na decisão embargada que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios “propôs Ação Civil Pública requerendo, em síntese, a interdição da Unidade de Acolhimento para Adultos e Famílias – UNAF Areal, com o remanejamento das pessoas nela acolhidas e abrigadas para locais com condições adequadas de salubridade; a apresentação de projeto de reformas estruturais da unidade; a higienização/dedetização do loca; e a manutenção dos alojamentos provisórios criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia da COVID-19.” A liminar foi deferida para determinar “ao réu a manutenção dos alojamentos provisórios criados em Ceilândia, Recanto das Emas e Autódromo de Brasília para abrigar pessoas em situação de rua em virtude da pandemia da Covid-19, nos padrões técnicos vigentes que assegurem a segurança dos usuários, preservando, no mínimo, o número de vagas atual, até que se celebre convênio ou instrumento similar para prestação de serviços de acolhimento em caráter permanente.” Interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal, o e. Presidente desta e. Corte de Justiça, em sede plantão do Conselho da Magistratura, deferiu o efeito suspensivo ao recurso para modular os efeitos da liminar concedida na origem, “determinando ao Agravante que não proceda à desmontagem de todos os abrigos provisórios, mantendo em funcionamento ao menos um deles, que possua capacidade de eventualmente receber os assistidos pelo UNAF Areal, até o julgamento final deste recurso”, e condicionando a “desmobilização de qualquer dos abrigos provisórios objeto deste agravo à concessão de benefícios assistenciais aos seus atuais ocupantes ou à remoção a unidade congênere, de forma que os assistidos pelas unidades a serem fechadas não fiquem desguarnecidos da rede de proteção social.” Diante dessa decisão, o Ministério Público do Distrito Federal opôs Embargos de Declaração pelo qual sustenta a ocorrência de obscuridades. Questiona se “decisão embargada, ao determinar que seja mantido em funcionamento ao menos um dos alojamentos provisórios, está se referindo à necessidade de manter em atividade ou o alojamento do Autódromo ou o alojamento do Abadião (Ceilândia), além da unidade UNAF-Areal (definitiva) e da unidade situada no Recanto das Emas (também definitiva, conforme atestado pelo GDF)”, bem assim “(a) se foi determinado o encaminhamento dos assistidos da UNAF Areal para o alojamento provisório a ser mantido, (b) se a UNAF Areal poderá continuar recebendo novos assistidos ou se esses novos assistidos deverão ser encaminhados para o alojamento provisório,(c)se o alojamento provisório deve permanecer ativo apenas como reserva de vagas ou(d) se o alojamento provisório poderá continuar aceitando a admissão de novos assistidos” É o relato do necessário. Decido. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Tal entendimento encontra fundamento nos incisos I a III, do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil. Obscuridade, segundo Luiz Guilherme Marinoni, “significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.” No caso, não vislumbro a ocorrência do vício apontado pelo ora embargante. Isto porque, em relação à alega necessidade de esclarecimento se o “funcionamento ao menos um dos alojamentos provisórios, está se referindo à necessidade de manter em atividade ou o alojamento do Autódromo ou o alojamento do Abadião (Ceilândia), além da unidade UNAF-Areal (definitiva) e da unidade situada no Recanto das Emas (também definitiva, conforme atestado pelo GDF)”, intepretação lógica da decisão embargada, notadamente a parte dispositiva, revela que a desmontagem autorizada foi apenas dos abrigos provisórios. Assim, tanto o que sempre foi definitivo, unidade UNAF-Areal, e aquele que o próprio embargante informa ter se tornado definitivo, alojamento do Recanto das Emas, não podem ser desativados. De qualquer modo, para que não pairem controvérsias ou intepretações equivocadas sobre o tema, deixo assentado a autorização para o Distrito Federal desmontar apenas um dos seguintes alojamentos: alojamento do Autódromo ou o alojamento do Abadião (Ceilândia). Quanto às demais alegações de obscuridade, consigno que a decisão agravada sobre elas não se manifestou, nem tampouco, por consequência, a decisão embargada o fez. Assim, por ora, nada há dispondo sobre os referidos temas a sujeitar-se ao vício da obscuridade. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração apenas para deixar assentado que a autorização para o Distrito Federal desmontar um dos seguintes alojamentos refere-se aos alojamento do Autódromo ou o alojamento de Ceilândia. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora Brasília, 5 de janeiro de 2021 15:09:40.